Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713127-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOLÁRIO PARTICIPAÇÕES E AQUISIÇÕES LTDA RECORRIDA: OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 1. O princípio do contraditório prévio de que trata o CPC 10 não exige do julgador que informe antecipadamente as partes sobre os eventuais dispositivos legais que poderão ser aplicados no julgamento da demanda. 2. A distribuição de demanda antes dos trâmites do CPC 64, §3o caracteriza falta de interesse processual que justifica o indeferimento da inicial. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, ao manter a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, o Tribunal de origem não observou o princípio da instrumentalidade das formas, pois o ato praticado pela insurgente atingiu a sua finalidade essencial, não tendo havido prejuízo para as partes. Pede a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUÍS FELIPE CUNHA, OAB/PR 52.308 (ID 44655681). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrente de inversão dos ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUÍS FELIPE CUNHA, OAB/PR 52.308 (ID 44655681). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020